Tribunal: STF
Processo: RE 905876
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARNOMIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 653. RE 705.423. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.